Tribunal: TJSP
Processo: 2201619-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Desobediência – Recebimento de denúncia cancelado – Violação ao artigo 81 da Lei no 9099/95 superada – Perda parcial do objeto – Trancamento da ação penal inviável – Falta de justa causa não vislumbrada – Indícios suficientes de autoria – Ordem parcialmente conhecida e DENEGADA.